Tribunal: TJMT
Processo: 1014806-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1014806-11.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de medida cautelar, inaudita altera pars, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia que determinou:
1) a retirada da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 do presente executivo de pena, uma vez que há nos autos a informação do cumprimento integral da reprimenda;
2) a remessa da guia de execução definitiva relativa ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 para a 2a Vara Criminal da Capital, a fim de que seja juntada ao Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042, permitindo-se, desse modo, a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda; e,
3) a revogação da prisão do reeducando decretada no executivo de pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020.
Postula o deferimento liminar da medida cautelar inominada, atribuindo-se efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução interposto no âmbito do executivo de pena em exame, com o restabelecimento do regime prisional do requerido, bem como a reintegração da guia de execução referente ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 para fins de unificação, uma vez que não houve o cumprimento integral da reprimenda.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, em 28/7/2021, proferiu a seguinte decisão:
“Vistos etc.
Trata-se de executivo de pena do reeducando Antônio Borges de Oliveira, condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, nos autos de n. 128-75.2003.811.0020 (2a Vara de Alto Araguaia/MT).
Em 21/05/2018, foi determinada a expedição do mandado de prisão. Mandado expedido em 23/05/2018.
À ref. 5 o Ministério Público indicou o endereço para cumprimento do mandado.
À ref. 9, o reeducando compareceu aos autos por meio de advogado constituído, postulando pela prisão domiciliar deste, nos termos do art. 117, I da Lei de Execução Penal.
O Ministério Público manifestou-se ao ref. 13 pelo indeferimento do pedido.
Ao ref.16, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar.
Ao ref.19, foi juntada guia de execução definitiva, com condenação à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, nos autos de n. 640-77.2011.811.0020 (1a Vara de Alto Araguaia).
Ao ref. 23, a defesa do réu noticiou a interposição de recurso de agravo em execução.
Ao ref. 27, foi exercido juízo negativo de retratação.
Contrarrazões ao ref. 30.
Acórdão pela denegação da ordem ao ref. 43.
Ao ref. 49 a defesa do reeducando postulou pela extinção da punibilidade quanto a pena decretada nos autos de n. 128-75.2003.811.0020 (2a Vara de Alto Araguaia/MT), uma vez que cumprida integralmente no executivo de pena de n. 25976-12.2014.811.0042 que tramitou na comarca de Cuiabá/MT.
Com vistas, o Ministério Público postulou seja certificado nos autos eventual duplicidade de execuções penais, ref. 53.
A defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar ao ref. 55.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de ref. 55.
A ref. 60 foi reiterado o pedido de extinção da punibilidade formulado à ref. 49.
Em seguida, à ref. 62 foi determinado a expedição de ofício à Vara de Execuções Penais de Cuiabá, com a finalidade de informar se houve o efetivo cumprimento da pena imposta na guia de execução de no 25976- 12.2014.811.0042, bem como para que informasse a existência de outros executivos de pena em trâmite relativo ao reeducando.
Ao ref. 65 acostou aos autos petitório defensivo reiterando o requerimento de extinção da punibilidade quanto a pena decretada aos autos de n. 128-75.2003.811.0020 (2a Vara de Alto Araguaia/MT), uma vez que cumprida integralmente no executivo de pena de n. 25976-12.2014.811.0042 que tramitou na comarca de Cuiabá/MT.
Ao final, à ref. 68 aportou aos autos ofício advindo da segunda vara criminal de Cuiabá-MT, bem como certidão informando que a guia de execução provisória relativa aos autos n. 128-75.2003.811.0020, foi efetivamente cumprida no processo executivo de no 25976-12.2014.811.0042, o qual o apenado obteve sua punibilidade extinta devido o cumprimento integral da pena imposta.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, infere-se dos autos que o apenado cumpriu integralmente em 13/08/2016 a pena total de 23 anos e 06 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção ativa e extorsão, no Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042, que tramitou na 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, conforme sentença de extinção da punibilidade proferida em 09/09/2016 naqueles autos (cópia à ref. 68.10, fls. 145/146).
Ainda, verifico que a guia de execução penal provisória concernente ao processo n. 128-75.2003.811.0020, objeto deste executivo, está contida no executivo no 25976-12.2014.8.11.0042, sendo, portanto, alcançada pela sentença de extinção de punibilidade supracitada.
Ocorre que se observa que na Ação Penal n. 128-75.2003.811.0020 – que originou a guia provisória acima referida –, o reeducando foi condenado em sentença de 17/11/2009, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial fechado, todavia, ao que tudo indica, a sua prisão preventiva só foi decretada e cumprida naquela ação penal após a sentença, em 17/11/2014 (ref. 68.9; fls. 109/111), circunstância que, aliada ao fato de que a pena não foi reduzida em instância superior, sugere, a princípio, a impossibilidade de o apenado ter cumprido integralmente essa reprimenda em 09/09/2016, data em que proferida a sentença de extinção de sua punibilidade no Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042.
Por outro lado, uma vez que o Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042 tramitou em meio físico no juízo de Cuiabá/MT, estando no arquivo atualmente, o que impede este juízo de Alto Araguaia/MT de obter maiores informações acerca da questão, especialmente quanto a eventuais remições ou detrações, e considerando ainda que descabe a este julgador pretender atuar como revisor de outro juízo, cumpre apenas remeter àquela unidade judicial a guia definitiva decorrente da condenação na Ação Penal n. 128-75.2003.811.0020, para as providências que entender pertinentes.
Isto posto, DETERMINO:
a. A retirada da guia de execução referente ao processo no 128-75.2003.811.0020, do presente executivo de pena, uma vez que há nos autos a informação do cumprimento integral da reprimenda respectiva integralmente cumprida, conforme certidão acostada à ref. 68.2.
b. A remessa da guia de execução definitiva relativa ao processo no 128-75.2003.811.0020 para a 2o Vara Criminal da Comarca da capital, a fim de que seja juntada ao Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042, permitindo-se, desse modo, a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda objeto da referida guia, considerando-se o que acima exposto.
c. A REVOGAÇÃO da prisão do reeducando decretada no presente executivo, procedendo-se às baixas necessárias no sistema BNMP.
Por último, ELABORE-SE novo atestado de pena com a pena remanescente (Guia oriunda da Ação Penal n. 640-77.2011.811.0020).
Elaborado novo cálculo de pena, MANIFESTEM-SE a defesa e o Ministério Público, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias (art. 5o, § 1o, Res. CNJ 113/2010).
Em não havendo divergência, HOMOLOGO o referido cálculo para, que produza seus jurídicos e legais efeitos. Nesse caso, fica, desde já, determinado o seguinte: a) INTIME-SE pessoalmente o reeducando, entregando-lhe uma cópia do cálculo de pena homologado, nos termos do art. 66, X, da Lei n. 7.210/84 c/ c art. 5, § 2o, da Res. 113/2010; b) OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia Pública local para juntar aos autos eventuais planilhas de remição de pena do reeducando (art. 127, Lei n. 7.210/84), devendo ser entregue ao Diretor uma cópia do cálculo de pena homologado (art. 5o, § 2o, Res. CNJ 113/2010); c) em observância ao art. 12, III, da Res. 113/2010-CNJ, e ao art. 41, XVI, da Lei n. 7.210/84, AGUARDE-SE, em cartório os autos, pelo prazo de 12 (doze) meses, para acompanhamento da execução, ressalvada a existência de eventuais incidentes/benefícios que justifique a conclusão dos autos para deliberação; e d) havendo juntada de documentos a ensejar a remição de pena, ELABORE-SE novo atestado de pena, após MANIFESTEM-SE as partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar pelo Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia-MT, data da assinatura eletrônica”.
Não obstante a propalada periculosidade concreta do reeducando, Antônio Borges de Oliveira, sendo apontado pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia como criminoso contumaz, com envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, e a despeito das fundadas suspeitas de que tenha participado, nas décadas de 70 e 80, de uma rede milionária de traficantes que agia na Colômbia, não ficou demonstrada, a meu viso, a plausibilidade do direito substancial invocado.
O fato de o reeducando ser conhecido pela prática de tráfico internacional de drogas, não autoriza a conclusão de que o juízo da 2a Vara Criminal da Capital baseou-se em premissa equivocada ao declarar a extinção da punibilidade da condenação oriunda na ação penal n. 0000128-75.2003.8.11.0020.
De mais a mais, constata-se que, diante da especificidade do caso em questão, e pelo fato de o Processo Executivo de Pena n. 25976-12.2014.8.11.0042 ter tramitado fisicamente, encontrando-se atualmente em arquivo, o juízo de Alto Araguaia determinou a remessa da guia de execução definitiva relativa ao processo n. 128-75.2003.8.11.0020 para a 2a Vara Criminal da Capital, permitindo-se, desse modo, a eventual análise quanto ao cumprimento integral da reprimenda objeto da referida guia.
Destarte, não ficando comprovado que a manifesta teratologia ou irregularidade da decisão hostilizada, não se patenteia admissível a tutela de urgência buscada.
Além disso, não se infere dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da liminar vindicada, haja vista que, embora o reeducando esteja representado nos autos por advogado constituído, atuando ativamente no presente feito, ao que parece, o mandado de prisão expedido em seu desfavor até o momento não foi cumprido, não subsistindo o argumento do Ministério Público Estadual de que ele poderá se evadir do distrito da culpa ou dificultar a sua captura.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo requestado.
Expeça-se carta de ordem para a Comarca de Alto Araguaia, com prazo de 10 [dez] dias para cumprimento, objetivando a citação do requerido para, no prazo de 5 [cinco] dias, contestar o pedido.
Intime-se, via PJE e DJE, o defensor do requerido, Edno Damascena de Farias [OAB/MT 11134], para tomar ciência da decisão, bem como para apresentar defesa no prazo legal.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.